Tribunal: TJDFT
Processo: 0719794-64.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0719794-64.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, CARLOS FABIANI SOARES AGRAVADO: CARLOS FABIANI SOARES, BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Intimem-se os recorridos CARLOS FABIANI SOARES e BANCO DO BRASIL S/A para apresentarem, caso queiram, contrarrazões aos agravos de IDs 36157292 e 36794737, interpostos, respectivamente, por CARLOS FABIANI SOARES e CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI, no prazo legal, nos termos do artigo 1.042, §3o, do Código de Processo Civil. Exaurido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para análise dos agravos de IDs 36157292 e 36794737. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024